Tribunal: STF
Processo: ARE 1404175
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECONHECIMENTO. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DO PEDIDO. MÉRITO. ADMISSÃO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37 DA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO AO REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DEVIDA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA À FALTA DE RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 709.2012. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 608. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REGRA DE TRANSIÇÃO. OBSERVÂNCIA NA SENTENÇA QUE RECONHECEU DIREITO AO FGTS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CONDENAÇÃO EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSO REPETITIVO. RESP Nº 1.495.146-MG. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO. SUSUMBÊNCIA RECÍPROCA. OCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO DO APELO AUTORAL. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO DO RÉU. REMESSA PARCIALMENTE PROVIDA.



     – Constatando o julgador que a sentença foi ultra petita, não se faz necessário anular o decisum, posto que possível a redução aos limites do que foi pleiteado, cabendo, portanto, a eliminação, do dispositivo da sentença, da obrigação de pagar “eventual saldo de salário”, posto não ser este um tema em discussão no presente feito.



    – A contratação de servidor público, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice em seu art. 37, II e §2º, da Constituição Federal salvo quando se tratar de cargo comissionado criado por lei ou de temporário, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.



    – O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 705.140/RS, submetido ao regime de repercussão geral, firmou a orientação jurisprudencial no sentido de que “essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.”



    – No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 709.212-RG, o Supremo Tribunal Federal modificou entendimento anterior e concluiu ser quinquenal e não trintenário o prazo prescricional aplicável às cobranças de parcelas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS não depositadas.



    – Como regra de transição na modulação, restou sedimentada a seguinte propositura: “A modulação que se propõe consiste em atribuir à presente decisão efeitos ex nunc (prospectivos). Dessa forma, para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão. Assim se, na presente data, já tenham transcorrido 27 anos do prazo prescricional, bastarão mais 3 anos para que se opere a prescrição, com base na jurisprudência desta Corte até então vigente. Por outro lado, se na data desta decisão tiverem decorrido 23 anos do prazo prescricional, ao caso se aplicará o novo prazo de 5 anos, a contar da data do presente julgamento”.



    – Na situação dos autos, percebe-se que o demandante ingressou no serviço público em 01.04.2000, sendo dispensado em 30.09.2012, ajuizando a presente demanda em 12.09.2016. – Nesse cenário, como o termo inicial do prazo prescricional da ausência de depósito do FGTS é anterior à data do julgamento do ARE 709.212/RG (13.11.2014), e não havendo transcorrido mais de vinte e cinco anos da data da lesão, aplica-se a regra de transição que estipula a prescrição trintenária, não merecendo reforma, portanto, a sentença neste ponto.



    – “As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. (STJ. REsp 1.495.146-MG, 1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018).



     – O termo inicial dos juros moratórios é a data da citação.



    – Reputa-se configurada a sucumbência recíproca entre os litigantes, eis que a autora foi vencedora apenas em parte dos pleitos. Embora reconhecida a nulidade da contratação e o direito ao pagamento do FGTS com incidência da prescrição trintenária, o pedido de indenização por desvio de função foi julgado improcedente, razão pela qual os encargos da sucumbência, nos moldes do artigo 86, caput do CPC/2015, devem ser repartidos igualmente entre as partes.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 102, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente